Tribunal: TJES
Processo: 5005602-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005602-12.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: NAIR ALVES MADEIRA ROLA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e a condenação em danos morais no valor de R$2.500,00. A parte autora sustentou jamais ter contratado, recebido ou utilizado o cartão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado com autorização para descontos em folha de benefício previdenciário; (ii) saber se estão presentes os requisitos para devolução em dobro dos valores descontados e para condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Incidência das normas do CDC, diante da vulnerabilidade da parte autora. Aplicação da responsabilidade objetiva.

4.Ausência de prova da contratação e da utilização do cartão de crédito. Descontos realizados sem consentimento válido da consumidora.

5.Constatação de prática abusiva de venda casada e ausência de informação adequada.

6.Nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, conforme arts. 104, I e II, 145 e 171, II, do CC.

7.Devolução em dobro cabível diante da má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.Configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos e da falha na prestação do serviço. Valor indenizatório fixado em R$2.500,00, mantido por observar critérios de razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando ausente manifestação válida da vontade do consumidor, especialmente se não comprovada a entrega e a utilização do cartão. 2. Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização do titular. 3. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando demonstrada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, I e II, 145, 171, II, 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 31, 39.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5005602-12.2024.8.08.0012

RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: NAIR ALVES MADEIRA ROLA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e a condenação em danos morais no valor de R$2.500,00. A parte autora sustentou jamais ter contratado, recebido ou utilizado o cartão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado com autorização para descontos em folha de benefício previdenciário; (ii) saber se estão presentes os requisitos para devolução em dobro dos valores descontados e para condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Incidência das normas do CDC, diante da vulnerabilidade da parte autora. Aplicação da responsabilidade objetiva.

4.Ausência de prova da contratação e da utilização do cartão de crédito. Descontos realizados sem consentimento válido da consumidora.

5.Constatação de prática abusiva de venda casada e ausência de informação adequada.

6.Nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, conforme arts. 104, I e II, 145 e 171, II, do CC.

7.Devolução em dobro cabível diante da má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.Configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos e da falha na prestação do serviço. Valor indenizatório fixado em R$2.500,00, mantido por observar critérios de razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando ausente manifestação válida da vontade do consumidor, especialmente se não comprovada a entrega e a utilização do cartão. 2. Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização do titular. 3. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando demonstrada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, I e II, 145, 171, II, 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 31, 39.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
NAIR ALVES MADEIRA ROLA
em face de
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, na qual narra a autora sustenta, em síntese, que foi surpreendida com descontos realizados pelo banco requerido no seu benefício previdenciário, sob a rubrica de cartão de crédito consignado, contudo afirma que jamais solicitou, recebeu e utilizou o referido plástico. Requer, assim, seja declarada a inexistência e nulidade da contratação, condenando a requerida a restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12774504), o banco requerido sustenta a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 12774516), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado (3I1kUeQQgqaOeKE) e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância creditada na conta da autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 12774517), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a contratação foi regular e os descontos são lícitos. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12774519 e 12774520.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde logo, que
não assiste razão ao recorrente
.

O caso em questão versa sobre relação de consumo, evidente entre as partes, o que impõe a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da condição de vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora frente à instituição financeira ré.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é de natureza objetiva, fundado na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90. Assim, comprovado o dano e o nexo causal com a conduta do fornecedor, configura-se o dever de indenizar, prescindindo da demonstração de culpa.

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que a autora foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de cartão de crédito consignado, sem, contudo, jamais ter solicitado, desbloqueado ou utilizado o referido cartão. A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, tampouco a efetiva entrega e uso do plástico pela consumidora.

Trata-se, pois, de prática abusiva reiteradamente rechaçada pelos Tribunais, na qual a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) disfarça operação típica de empréstimo consignado, acarretando endividamento potencialmente infinito, haja vista que os descontos incidem apenas sobre o pagamento mínimo da fatura, perpetuando a dívida com encargos onerosos.

Tal conduta contraria frontalmente o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Outrossim, observa-se violação ao dever de informação, previsto nos arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC, uma vez que a consumidora não foi devidamente esclarecida quanto à natureza do produto contratado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Ressalto que o contrato acostado ao ID 12774507 não é claro quanto à contratação de cartão de crédito consignado, podendo induzir em erro o consumidor que procura a instituição financeira para contratar empréstimo bancário tradicional.

Saliento, ademais, que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Portanto, está evidenciado que não houve manifestação válida da vontade da autora quanto à contratação de cartão de crédito consignado, o que impõe o reconhecimento da nulidade da avença, por vício de consentimento, em conformidade com os arts. 104, I e II, 145 e 171, II, do Código Civil.

Conforme destacado na sentença recorrida (ID 10899014), trata-se de clara hipótese de venda casada, uma vez que a adesão ao cartão se deu unicamente para viabilizar a liberação do valor pretendido a título de empréstimo, o que é vedado pelo art. 39, I, do CDC.

No tocante à restituição em dobro dos valores descontados, mostra-se acertada a decisão de origem, porquanto restou configurada a cobrança indevida e a má-fé da instituição financeira, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, é incontroverso que a indevida contratação e os descontos ilícitos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço, expondo a consumidora a situação de angústia, abalo emocional e comprometimento de sua subsistência mínima. Configura-se, pois, o dever de reparação, com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil c/c arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

O valor fixado pelo juízo de origem, no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Incide, neste ponto, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do quantum indenizatório somente se justifica nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante — o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)